Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar que pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois a solução do requerimento defensivo não influencia, tampouco condiciona a análise da autoria e da materialidade delitivas, devendo ser apreciado ao final.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Havendo a expedição de carta de guia provisória, compete ao juízo da execução efetivar o desconto dos dias de prisão provisória da pena aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.